Tribunal: TJSP
Processo: 1057476-43.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Dano moral – Reparação por ação cível e notícia-crime ofensivas – Manifestações processuais emprega expressões tradicionais – Mero artifício retórico – Ausência de ofensa a direitos da personalidade da Apelante – Réplica da Apelada não descarta cabalmente que Apelante tenha cometido ilícito – Notícia-crime compatível com alegações contidas na réplica da Apelada – Elementos disponíveis da

Ementa:
Dano moral – Reparação por ação cível e notícia-crime ofensivas – Manifestações processuais emprega expressões tradicionais – Mero artifício retórico – Ausência de ofensa a direitos da personalidade da Apelante – Réplica da Apelada não descarta cabalmente que Apelante tenha cometido ilícito – Notícia-crime compatível com alegações contidas na réplica da Apelada – Elementos disponíveis da notícia-crime não apontam excesso ou abuso da Apelada – Honorários contratuais não indenizáveis segundo jurisprudência do e. STJ – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000589127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057476-43.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIANA
QUEIROZ MARTINS PEDROSO AUGUSTO LARANJA, é apelada SANDRA
REGINA PEDROSO PINHEIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso. Declara voto o 3o Juiz. Ampliação da turma julgadora,
nos termos do art. 942 do NCPC, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI, LUIS MARIO GALBETTI, MARY GRÜN
E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20/41616
Apelação Cível no 1057476-43.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Mariana Queiroz Martins Pedroso Augusto Laranja
Apelado: Sandra Regina Pedroso Pinheiro dos Santos
Ementa Dano moral Reparação por ação cível e notícia-
crime ofensivas
Manifestações processuais emprega
expressões tradicionais Mero artifício retórico Ausência de
ofensa a direitos da personalidade da Apelante Réplica da
Apelada não descarta cabalmente que Apelante tenha cometido
ilícito Notícia-crime compatível com alegações contidas na
réplica da Apelada Elementos disponíveis da notícia-crime
não apontam excesso ou abuso da Apelada
Honorários
contratuais não indenizáveis segundo jurisprudência do e. STJ
Recurso improvido.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
improcedente Ação Indenizatória proposta pela Apelante em face da
Apelada.
Entendendo que a Apelante adquirira de forma fraudulenta cotas
de sociedade da qual participava, a Apelada propôs ação em sua face
buscando
a
anulação
do
referido
negócio
(proc.
1009263-66.2015.8.26.0114). A Apelada também noticiou à polícia que a
Apelante havia cometido estelionato e falsidade ideológica, o que ensejou
inquérito (proc. 021142-87.2015.8.26.0114), afinal arquivado. A Apelante
propôs esta ação alegando que a Apelada “promoveu duas demandas
caluniosas e difamatórias contra a [Apelante]” (fls. 02), o que lhe gerou
dano moral e material (despesas com advogados), pelo qual busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparação.
Na sentença (fls. 1863/8 e 1876/7), o d. Juiz julgou a ação
improcedente, nos termos seguintes: (1) a Apelante não provou abuso do
direito de ação pela Apelada; (2) “é inerente a qualquer contratação para
defesa em juízo o pagamento de honorários advocatícios, os quais devem
ser suportados por quem contrata”, descabendo indenização, entendimento
respaldado pela jurisprudência do e. STJ; (3) condenou a Apelante no ônus
da sucumbência, fixando honorários de 10% do valor da causa.
Em suas razões (fls. 1880/98), a Apelante alega (1) cerceamento
de defesa, por ter sido impedida de produzir prova do dano moral, em
especial oitiva da psiquiatra da Apelante e perícia médica, assim
ofendendo a Lei (CPC 369); (2) que, embora a Apelada soubesse que a
Apelante não participara de qualquer ato supostamente lesivo (cf.
afirmação constante da réplica no processo cível, fls. 1506), insistiu em
propor ação em sua face e noticiar à polícia crime pretensamente
perpetrado pela Apelante, assim abusando de seu direito de ação e
causando enormes preocupações na Recorrente, que desenvolveu
transtorno de pânico (fls. 1675) e por isso merece reparação por dano
moral e indenização das despesas com advogados, na esteira de
precedentes desta Câm. e do e. STJ; (3) subsidiariamente, requer que os
honorários sejam fixados por equidade (CPC 85 § 8o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso respondido (fls. 1932/50).
É o Relatório.
Recurso tempestivo (sentença disponibilizada em 10.09.2019, fls.
1872, e recurso interposto em 14.10.2019, fls. 1880). Preparo pago (fls.
1927/8).
Quanto ao cerceamento de defesa, sem razão a Apelante. Embora
seja comum encontrá-los juntos, o dano moral e o sofrimento psíquico são
distintos, caracterizando-se o primeiro exclusivamente pela ofensa ao
direito de personalidade, a qual dispensa perícia ou testemunho do
psiquiatra da Apelante. Nesse sentido a lição de Anderson Schreiber:
“Com efeito, a concreta lesão a um interesse extrapatrimonial
verifica-se no momento em que o bem objeto do interesse é
afetado. Assim, há lesão à honra no momento em que a honra da
vítima vem a ser concretamente afetada, e tal lesão em si
configura dano moral. A consequência (dor, sofrimento,
frustração) que a lesão à honra possa a vir a gerar é irrelevante
para a verificação do dano, embora possa servir de indício para a
análise de sua extensão, ou seja, para a quantificação da
indenização a ser concedida. Nem aí [na quantificação], todavia,
é imprescindível” (Novos Paradigmas da Responsabilidade
Civil, 5a ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Passo à alegação de ofensa no processo cível. Veja-se os trechos
das peças da Apelada transcritos pela Apelante:
“Fls. 3:
“6. É justamente neste instrumento, fruto da esparrela dolosa da
[...] [Apelada] que surge a primeira e maior simulação perpetrada
por elas.
“8. O conluio fraudulento/simulatório perpetrado pelos Réus
[dentre os quais a Apelada] [...]
“Fls. 7:
“27. Mas não é só. O 5o Réu [...] ainda permitiu que [...] [a
Apelada e outras rés] se apropriassem da participação societária
[...] adquirida pela [Apelante] [...].
“Fls. 1537:
“[...]
“60. Pretende a [Apelada] [...] induzir esse d. Juízo a erro
mediante
intencional
confusão
(e
profusão)
de
'fatos',
circunstâncias e comentários.
“Fls. 1538:
“66. Alega, ainda, de forma maliciosa [...] bem como a completa
ausência de provas, nada há nada que justifique a pretensão
contida na peça de combate, a não ser deliberada má-fé e
conduta temerária.
“Fls. 1539:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“73. Sem pretender entrar no mérito dos devaneios da [Apelada],
porém, diante da necessidade de segregar alucinações constantes
na contestação [...]” (fls. 03).
Embora incomuns em conversas presenciais, todas as expressões
empregadas pela Apelada (dolo, conluio, simulação, fraude, malícia,
devaneio, alucinação) são tradicionais no foro. Como se depreende do
meio em que foram veiculadas (manifestações processuais), as afirmações
destinam-se à leitura exclusiva do órgão jurisdicional e dos advogados das
partes e funcionam como artifícios retóricos que intensificam seus
argumentos, não se podendo dizer que visem desrespeitar a própria parte.
No mais, qualificam exclusivamente condutas da Apelante e das demais
rés na ação cível, e não a pessoa da Apelante, não atingindo
especificamente nenhum direito da personalidade da Recorrente ou
qualquer expressão de sua dignidade humana, razão por que não
caracterizam dano moral reparável.
Passo à alegação de dano moral na notícia-crime apresentada pela
Apelada. A Apelante diz que o prejuízo é verificável da interpretação
combinada dos seguintes trechos do requerimento da Promotoria para
arquivamento do inquérito (fls. 1654) e da réplica da Apelada na ação cível
(fls. 1506):
“Trata-se de inquérito policial instaurado por requerimento de
[Apelada] para apuração de crimes do art. 171 e 299, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CP, porque [a Apelante e terceiras] em tese, obtiveram, para si
ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de [Apelada],
induzindo a vítima em erro, mediante ardil ou qualquer outro
meio fraudulento. Consta também do requerimento que as
averiguadas teriam incorrido em crime de falsidade ideológica,
porque omitiram e fizeram inserir em documentos particulares
declaração falsa, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante” (excerto
da manifestação do MP, transcrito a fls. 04 com destaque da
Apelante).
“(2) quanto à 3a Ré [Apelada], a inicial é muito elucidativa neste
aspecto, afinal, por mais incrível que se possa parecer, aliás,
como ardilmente sustentam a 1a e 2a Rés, não há qualquer indício
de que a 3a Ré [Apelada] tenha participado ativamente na
confecção da alteração e consolidação do contrato social da
Radio Brasil Sociedade Ltda., bem como proveito econômico na
alienação da participação societária da Autora a Arquidiocese de
Campinas, pelo menos não às claras. Neste aspecto, ela foi mais
uma 'vítima' das simulações de sua irmã, 1a Ré, e de sua
madrasta, 2a Ré, a começar por ter assumido sozinha uma dívida
que deveria ter sido dividida entre ela, 3a Ré [Apelada], e a 1a
Ré, mas não foi” (excerto da réplica da Apelada na ação cível,
transcrito a fls. 04 com destaque da Apelante).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diferentemente do que alega a Apelante, o trecho mencionado da
réplica da Apelada não exime cabalmente a Apelante de toda a
responsabilidade inicialmente atribuída a ela. A Apelante destacou certos
trechos do excerto, mas deixou de grifar a expressão “pelo menos não às
claras”, que confere tom de possibilidade às afirmações contidas no
parágrafo. É dizer: do que consta da inicial e à luz do que as corrés da
Apelada haviam indicado em sua contestação, a Apelada reconhece a
possibilidade de que a Apelante de fato não tenha participado das condutas
ilícitas, mas não descarta totalmente essa perspectiva. Assim, conclui-se
que a réplica da Apelada é conciliável com todas as suas manifestações
anteriores, inclusive com a atribuição de fato criminoso à Apelante relatada
à polícia.
Uma vez esclarecida a compatibilidade entre a réplica e a notícia-
crime, cabe ainda assinalar que a mera comunicação de possível ilícito à
polícia não enseja dano moral, sendo necessário que se demonstre que o
noticiante concorra de maneira importante para a atribuição do crime.
Nesse sentido a jurisprudência:
“1. Esta Corte Superior perfila o entendimento de que, muito
embora a simples apresentação de notícia-crime perante
autoridade competente, com a indicação do suposto autor,
constitua, em regra, exercício regular de direito, poderá o
'denunciante' ser responsabilizado quando o seu comportamento
doloso ou culposo contribuir de forma decisiva para a imputação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de crime não praticado.
“2. Caso concreto em que o Tribunal de origem, a partir dos
elementos fáticos constante dos autos, concluiu ter a recorrente
agido culposamente em relação à notícia-crime efetivada,
considerando caracterizada, na espécie, a responsabilidade civil
pelos danos morais”.
(AgInt no REsp 1727822/AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
em 16.10.2018 pela 4a T.)
No caso dos autos, não se depreende do trecho da manifestação
da Promotoria destacado pela Apelante ou de outros documentos juntados
qualquer excesso da Apelada ou ofensa a direito da personalidade da
Recorrente. Pelo contrário, dada a causa de pedir da ação cível (fls.
1333ss), é possível imaginar que a Apelante tivesse, em tese, cometido
algum crime contra a propriedade e contra a fé pública o que se verificou
não ser o caso pela Promotoria.
Enfim, quanto aos honorários contratuais arcados pela Apelante,
o e. STJ consolidou seu entendimento de que não cabe sua indenização
pela parte sucumbente:
“6. A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se
pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte
sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela
vencedora. Precedentes: EREsp. 1.507.864/RS, Rel. Min. Laurita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vaz, Corte Especial, j. em 20/4/2016, [...] e EREsp
1.155.527/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 2a Seção, j. em
13/6/2012 [...])” (AgInt no AREsp 1254623/MG, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. em 25.06.2019 pela 4a T.).
Destarte, entendo correta a sentença, que proponho seja mantida,
com ratificação de seus fundamentos como permite o art. 252 do RITJESP.
Os honorários devem ser aumentados para 11% em razão do
desenvolvimento de fase recursal (CPC 85 § 11).
Isso posto, pelo meu voto, nego provimento ao Recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/28194
Apelação Cível no 1057476-43.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Mariana Queiroz Martins Pedroso Augusto Laranja
Apelado: Sandra Regina Pedroso Pinheiro dos Santos
Origem: 5a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Juiz: Marcos Roberto de Souza Bernicchi
Relator: Luiz Antonio Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Honorários advocatícios convencionais

Cabimento Quantia que integra os danos
materiais decorrentes da responsabilidade
civil Afastar tal quantia seria reconhecer a
incapacidade
do
Poder
Judiciário
de
promover justa e adequada justiça para quem
tem razão, admitindo que aquele que é
obrigado a vir a juízo, mesmo tendo razão,
sempre terá que suportar um prejuízo

Irrelevante ao lesado se a sua perda
patrimonial decorre de uma ação direta do
ofensor ou de uma ação injusta contra si
proposta, parecendo natural esperar no
Estado de Direito a recomposição justa e
adequada de seu patrimônio Recurso da
autora, por meu voto, provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
Sem
embargo
do
inconfundível
conhecimento jurídico do eminente relator, ouso, desta vez, dele
discordar em parte.
Pelo voto do eminente relator, a apelação
não seria provida nos seguintes termos:
Ementa Dano moral Reparação por ação cível e
notícia-crime ofensivas
Manifestações processuais
emprega expressões tradicionais Mero artifício retórico
Ausência de ofensa a direitos da personalidade da
Apelante Réplica da Apelada não descarta cabalmente
que Apelante tenha cometido ilícito
Notícia-crime
compatível com alegações contidas na réplica da
Apelada Elementos disponíveis da notícia-crime não
apontam excesso ou abuso da Apelada Honorários
contratuais não indenizáveis segundo jurisprudência do
e. STJ Recurso improvido.
Discordo do relator sorteado tão somente
no que diz respeito aos honorários advocatícios contratuais, os quais
entendo que devem ser ressarcidos.
A impossibilidade de recuperação deste
prejuízo causado pela parte vencida incute indevidamente a ideia de
que vale a pena desrespeitar direitos, impondo àquele que está certo
sempre receber menos do que lhe seria devido, enfim, incentivando a
litigância de má-fé.
Parece equivocado o argumento utilizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de que a responsabilização integral penalizaria indevidamente o autor
pelo simples exercício do direito constitucional de ação, em caso do réu
sair vencedor, porque não se trata de inibir ou penalizar direito de ação,
mas de atribuir-lhe os ônus correspondentes, pois ao ajuizar pretensão
improcedente, obrigou o réu a contratar advogado, causando-lhe dano
patrimonial comprovado, sem ter qualquer razão, devendo por isto
promover a recomposição daquele patrimônio.
Não reconhecer esta circunstância seria,
por outro lado, reconhecer a incapacidade do Poder Judiciário de
promover justa e adequada justiça para quem tem razão, admitindo que
aquele que é obrigado a vir a juízo, mesmo estando amparado pelo
direito, sempre terá que suportar um prejuízo.
Sinalizando, enfim, uma política pública
discutível que só aumenta a descrença dos nossos cidadãos na
capacidade do Poder Judiciário de coibir abusos, ou promover
adequada reposição patrimonial ao lesado, ainda que esta lesão tenha
sido dada causa por um suposto e equivocado direito pleiteado
judicialmente. Não faz diferença ao lesado se a sua perda patrimonial
decorre de uma ação direta do ofensor ou de uma ação injusta contra si
proposta, parecendo natural esperar no Estado de Direito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recomposição justa e adequada de seu patrimônio, em especial se a
própria justiça testemunha a circunstância. Comprovado o dano, devida
a reparação.
Ademais, o Código Civil garante, em caso
de descumprimento de obrigação, a responsabilização do devedor por
perdas e danos, juros, correção monetária e honorários advocatícios
(artigo 389), prevendo regra semelhante na hipótese de mora do
devedor (artigo 395).
O artigo 404 do mesmo códex dispõe
sobre as perdas e danos, pagas, nas obrigações de pagamento em
dinheiro, com atualização monetária, incluindo juros, custas e
honorários advocatícios, além da pena convencional.
A III Jornada de Direito Civil, realizada pelo
Centro de Estudos Jurídicos - CEJ do Conselho da Justiça Federal
CJF,
aprovou
o
Enunciado
161,
que,
interpretando
os
supramencionados artigos 389 e 404 do Código Civil, estabeleceu
serem cabíveis honorários advocatícios apenas na hipótese de efetiva
atuação profissional do advogado.
O artigo 22 da Lei 8.906/1994, por seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
turno, estabelece que “a prestação de serviço profissional assegura aos
inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por
arbitramento judicial e aos de sucumbência”.
Tais regras conduzem à diferenciação
entre os honorários contratuais e os sucumbenciais: aqueles, originários
do direito material, encontram fundamento na responsabilidade civil e no
princípio da reparação integral, garantindo ao lesado o retorno ao statu
quo ante; estes, advindo do direito processual, referem-se às regras de
sucumbência e ao princípio da causalidade, pelo quais aquele que dá
causa à propositura da demanda deve suportar os honorários
processuais do procurador da parte contrária.
Ensina Hamid Charaf Bdine Jr. que “ao
acrescentar a verba honorária entre os valores devidos em decorrência
das perdas e danos, parece que o legislador quis permitir que a parte
prejudicada pelo inadimplemento possa cobrar o que despendeu com
honorários, seja antes de ajuizar a ação, seja levando em conta a diferença
entre aquilo que contratou com seu cliente e aquilo que foi arbitrado a título
de sucumbência. Não se pode supor que tenha feito menção a essa verba
apenas para os casos de ajuizamento da ação, quando houver a
sucumbência, pois, nessa hipótese, a solução já estaria no art. 20 do Código
de Processo Civil e não é adequada a interpretação que conclui pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inutilidade do dispositivo. As dificuldades apontadas para a incidência deste
dispositivo tampouco preocupam. Se o credor contratar um advogado que
resolveu extrajudicialmente sua questão, ao obter indenização por perdas e
danos sem necessidade de ingressar em juízo, haverá prejuízo para ele se
da quantia obtida tiver que deduzir os honorários devidos ao profissional. Por
isso é que a disposição se revela adequada: para que a indenização devida
ao credor, vítima do inadimplemento, seja plena, sem necessidade de
dedução dos honorários da atuação extrajudicial. Caso o valor dos
honorários contratados pelo credor se revele exagerado, haverá abuso de
direito (art. 187) e só se reconhecerá a ele o direito ao pagamento de
honorários adequados ao que usualmente se paga por atividades daquela
espécie indicada, inclusive, pela Tabela de Honorários da OAB. Nem se
imagine que o fato represente novidade no sistema indenizatório.
Diariamente, condenam-se causadores de danos a indenizar o valor dos
honorários médicos, que também se sujeitam à verificação de sua
razoabilidade. Idêntico tratamento merecerão os honorários de advogado. (...)
Nas ações ajuizadas perante a Justiça Comum, os honorários do art. 20 do
Código de Processo Civil não poderão substituir o valor contratado
pelo vencedor da demanda com o advogado a que conferiu mandato
judicial, legando-lhe o ônus de suportar a diferença entre este e a
sucumbência fixada pelo julgador. Se assim for, o vencedor da
demanda estará suportando prejuízo que lhe foi gerado pelo
inadimplemento levado a efeito pela parte vencida, o que configura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízo que o presente dispositivo quer excluir”1 (os grifos não são
originais).
Leonardo Augusto Iracema Ribeiro, no
artigo “Honorários advocatícios: quem vai pagar a conta?”, defende que
“a Constituição Federal assegura que todo cidadão tem o direito de procurar
profissionais de sua confiança, devidamente habilitados, a fim de que bons
serviços lhe sejam prestados. Todavia, esta contratação gera um ônus, uma
diminuição de seu patrimônio, uma vez que, como todo prestador de
serviços, o advogado tem que cobrar seus honorários profissionais pelos
serviços realizados. Em outras palavras, aquele que se defende em
procedimento administrativo ou em um processo judicial, no qual assume
posição de acusado ou acusador, e requer o acompanhamento de um
advogado de sua confiança, em regra, deve despender parte de seu
patrimônio, com o pagamento dos honorários advocatícios. (...) diante da
hipótese da parte, que propõe ou que é alvo de uma demanda, e que ao final
desta, é contemplada com uma decisão favorável, deve ser ressarcida de
todos os danos sofridos oriundos dos atos provocados pela parte contrária.
Sendo assim, os valores gastos com a contratação de advogados,
também devem ser ressarcidos ao vencedor, à título de danos
materiais, uma vez que representou uma efetiva perda em seu
patrimônio. Imperioso ressaltar que o referido dano não se confunde com os
1 Código civil comentado, coordenado pelo Ministro Cezar Peluso, 5a ed., Manole, pp. 410/411.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores arbitrados pelo juiz a título de honorários de sucumbência. Trata-se
de um verdadeiro dano emergente, que deve ser valorado de acordo com a
despesa adquirida pela parte vencedora com a contratação de seu patrono.
(...) Atribuir a responsabilidade de arcar com o pagamento dos valores
gastos com a referida contratação, a título de dano material emergente,
àquele que realmente deu causa ao fato discutido, possibilitaria
indiscutível oportunidade aos menos favorecidos de procurar uma
assistência de qualidade (...) O ponto chave é a existência de um
verdadeiro empobrecimento ilícito de quem, ao procurar um profissional
de sua confiança para se defender de "acusações" sem fundamentos ou de
fatos originados por única e exclusiva culpa de terceiros, arca com as
despesas ocasionadas” (os grifos não são originais)2.
No mesmo sentido é o artigo “Perdas e
danos e responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios”,
de Tiago Augusto de Macedo Binati: “Nunca nos pareceu razoável que
aquele que se viu obrigado a socorrer-se do Poder Judiciário e teve parte de
seu patrimônio destinado ao pagamento de honorários devidos ao advogado,
obtendo sucesso na demanda, ou seja, reconhecido seu direito, seja
restituído apenas parcialmente, pois do montante total que obteve, teve que
destacar parte para pagar os honorários contratuais de seu advogado. (...) os
honorários contratuais objetivam recompor os prejuízos amargados pelo
2 Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/19015>. Acesso em: 17 jul. 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lesado em razão da contratação de advogado para patrocinar a sua demanda
em busca do cumprimento forçado da obrigação não satisfeita
tempestivamente ou a contento. Da mesma forma deverá ser ressarcido
aquele que foi demandado em juízo e, para tanto, teve que contratar
advogado para contrapor pedidos que não se fizeram devidos. Ora, aquele
que injustificadamente move a máquina judiciária e não obtém êxito em seu
desiderato, deve sim arcar com todas as despesas que deu causa. (...)
aquele que se vê obrigado a contratar advogado para buscar o
adimplemento forçado da obrigação não cumprida tempestivamente ou
a contento, sofre dano em seu patrimônio, visto que mesmo sagrando-
se vencedor na demanda, seu patrimônio não será totalmente
recomposto, pois uma parcela foi destinada ao pagamento dos
honorários contratuais ajustados com seu advogado. (...) quanto ao
princípio da causalidade, motivador da pretensão reparatória aqui exposada,
este dispõe que aquele que deu causa à propositura da ação deve responder
pelas despesas daí decorrentes”3 (o grifo não é original).
Maria Helena Diniz não destoa de tal
entendimento, defendendo a possibilidade de cobrança dos honorários
contratados como integrantes das perdas e danos geradas pelo
inadimplemento, desde que tenha havido efetiva atuação do advogado.
Ressalta a necessidade de observância da boa-fé objetiva no tocante ao
3 Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/19756>. Acesso em: 17 jul. 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor a ser reembolsado que deve ser razoável, sob pena de limitação
pelo juiz4.
Há precedentes recentes do Superior
Tribunal de Justiça reconhecendo a possibilidade de ressarcimento dos
honorários contratuais:
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. INCLUSÃO NA INDENIZAÇÃO DE
DANOS
MATERIAIS.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. 1. Os honorários advocatícios
contratuais integram os valores devidos a título de
reparação por perdas e danos, conforme o disposto
nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002. A
fim de reparar o dano ocorrido de modo integral, uma
vez que a verba é retirada do patrimônio da parte
prejudicada, é cabível àquele que deu causa ao
processo a reparação da quantia. 2. Diversamente do
decidido pela Corte de origem, este Superior Tribunal
já se manifestou no sentido da possibilidade da
inclusão do valor dos honorários contratuais na
rubrica de danos materiais. Agravo regimental
improvido. (AgRg no REsp 1410705/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 10/02/2015, DJe 19/02/2015)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
LOCAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
ART.
389
DO
CPC.
PERDAS
E
DANOS
DECORRENTES
DO
INADIMPLEMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PROFERIDO
EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
4 Atualidades jurídicas, coordenação de Maria Helena Diniz, Saraiva, pp. 38, 52 e 53.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA
7/STJ. 1. A previsão contratual de honorários
advocatícios em caso de inadimplemento da
obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC,
não guardando qualquer relação com os honorários
de sucumbência. 2. Conclusão do acórdão recorrido
no mesmo sentido da orientação desta Corte. Súmula
83/STJ. 3. Inadmissibilidade do recurso especial que
pretende reexaminar o conjunto fático-probatório dos
autos. Súmula 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1312613/MG, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe
30/09/2014)
Esclarecida a diversidade da natureza
jurídica dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais,
inexiste bis in idem, não havendo como afastar o pagamento dos
honorários contratuais pelo responsável civil, sob pena, inclusive, de
enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil), desde que seja
juntado o contrato de honorários advocatícios e que o valor não seja
exagerado, caso contrário, haverá redução para patamar razoável.
Embora não se desconheça que em
julgado (EResp no 1507864/RS) o Superior Tribunal de Justiça decidiu
que a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da
parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, nota-
se que não houve, até o momento, manifestação dos Ministros que
defendiam tese contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como a posição do STJ não está
pacificada, parece um verdadeiro absurdo que o Poder Judiciário admita
sua incapacidade permitindo a geração de danos sem correspondente
ressarcimento, a premiar quem vem à justiça estando errado e
apenando aquele que age corretamente, que é exatamente o conceito
de injustiça.
2.
Ressalvando,
portanto,
a
douta
convicção do desembargador relator, ouso, desta vez, dele discordar em
parte, pois, segundo o meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso da autora para condenar a ré ao pagamento dos honorários
advocatícios convencionais.

LUÍS MÁRIO GALBETTI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO SILVA COSTA
11BB9DD0
10
20
Declarações de
Votos
LUIS MARIO GALBETTI
11FA3417
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1057476-43.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.